Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. AUSENTES REQUISITOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Furto de uma sanduicheira e de um liquidificador de um grande magazine. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando não é reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento da acusada.
2. No caso concreto, a acusada já havia sido condenada anteriormente pela prática de crime de furto qualificado, merecendo a sua conduta uma maior reprovação, em virtude da reiteração criminosa, bem como o valor dos produtos subtraídos da loja não são inexpressivos, perfazendo montante superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo à época dos fatos, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
3. Negado provimento ao recurso.